Tribunal: TJSP
Processo: 2065587-37.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547283
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2065587-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é peticionário DEIVID
LIMA DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ RAUL GAVIÃO
DE ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, ZORZI
ROCHA E FARTO SALLES.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065587-37.2020.8.26.0000 -Voto no 51.448
2
REVISÃO CRIMINAL No 2065587-37.2020.8.26.0000
COMARCA DE PENÁPOLIS - 1a VARA
PETICIONÁRIO: DEIVID LIMA DE ARAÚJO

VOTO No 51.448
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por DEIVID
LIMA DE ARAÚJO, condenado ao cumprimento de 5 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, no piso, por infração
ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas, conforme a sentença de fls. 219/221, que
foi confirmada pelo V. Acórdão de fls. 276/286, já transitado em julgado, como se
vê à fl. 291, do processo digital no 0004468-27.2018.8.26.0438.
Ingressa o sentenciado com o presente pedido,
invocando o artigo 621, do Estatuto de Rito. Alega que as provas coligidas ao
processo não são suficientes para alicerçar a condenação que o desfavoreceu,
razão pela qual pede ser absolvido. Subsidiariamente, requer a desclassificação
do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes. Se assim não for, pleiteia a
redução da pena imposta.
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls.
74/89.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065587-37.2020.8.26.0000 -Voto no 51.448
3
É o relatório.
De início, registro que o pedido não se abriga no
dispositivo processual invocado, qual seja, no artigo 621 do Código de Processo
Penal.
Seja como for, ressalto que não é exato dizer que o
conjunto probatório amealhado não é suficiente para sustentar a condenação
imposta a ARAÚJO.

Segundo o apurado, no dia dos acontecimentos,
ARAÚJO foi surpreendido guardando na sua casa 63 porções de maconha,
sendo certo que milicianos surpreenderam Lorisvaldo Santos Castro Dias saindo
dali, levando consigo 3 porções de maconha que tinha acabado de comprar,
droga essa que, aliás, estava embalada da mesma forma que a encontrada no
interior da moradia de ARAÚJO.

Destarte, é irreal afirmar que a condenação imposta ao
ora peticionário tenha sido contrária à prova dos autos. Pode ARAÚJO não
concordar com a decisão, mas divorciada dos elementos probatórios coligidos,
positivamente, ela não é, de maneira que não há se falar em absolvição, e nem,
menos ainda, em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de
entorpecente. Aliás, mesmo tendo ARAÚJO dito que é simples usuário de drogas,
é claro que isto não impede que ele seja, também, traficante, mesmo porque
“nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de entorpecente e o vício.
Ao contrário. Em regra, vivem associados” (RT 411/104).
Por outro lado, todos sabem que é “Inviável utilizar-se
do pleito revisional para alterar o quantum da pena, segundo entendimento
particular e subjetivo. A revisão criminal não deve ser adotada como uma
segunda apelação” (STJ - QUINTA TURMA - AREsp No 734.052/MS - Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 10/DEZ/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065587-37.2020.8.26.0000 -Voto no 51.448
4
Aliás, nunca é demais lembrar que “a redução da
pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou
à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que
indiretamente, de violação do texto ou vontade da lei” (RJDTACrim 6/250).

A propósito, é oportuno lembrar a opinião de Guilherme
de Souza Nucci sobre o assunto: “15. Revisão criminal para alterar a pena
fixada: [...] Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a
considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de
todo irregular. A revisão a isso não se presta. Quando o juiz decidir, fazendo
valer sua atividade discricionária, justamente o processo que envolve a
escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a sentença - ou o
acórdão - não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa
julgada”. (Código de Processo Penal Comentado, 14a ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2015, pág. 1244/1245).
Nestas condições, INDEFIRO o presente pedido
revisional.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator